Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701532-98.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA DOURADO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VERA LÚCIA DOURADO FERREIRA: Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença individual ajuizado por VERA LUCIA DOURADO FERREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, referente à Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3. Os executados concordaram com o cálculo, tendo o DISTRITO FEDERAL pugnado para que os requisitórios fossem expedidos contra o IPREV/DF, conforme petição de ID 48439787. A exequente se manifestou ao ID 49629066. É o relato do necessário. Decido. De início, verifico encontrar-se tramitando neste Juízo inúmeros processos de cumprimento de sentença individual decorrente do processo coletivo no 2015.01.1.125134-3. Verifico, ainda, não haver uniformidade de entendimento na Corte ad quem, uma vez que parte das c. Turmas Cíveis do e. TJDFT entendem que: “considerando o que dispõe o § 2.o do art. 4.o da Lei Complementar n.o 769/2008, no sentido de que o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV. A responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária.” Outras entendem que: “malgrado tenha o Tribunal de Justiça se posicionado no sentido de que as parcelas devidas em período anterior à Lei Complementar no 769/2008 são de responsabilidade do Distrito Federal, ficando a obrigação do IPREV restrita ao pagamento das parcelas referentes ao período após sua criação, a divisão da responsabilidade de cada um é matéria afeta ao mérito, o que impossibilita a sua discussão na fase de cumprimento de sentença”, sendo que “a demarcação do período de responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV contraria a sentença que reconheceu a legitimidade e responsabilidade de ambos como garantidores das obrigações do órgão previdenciário.” Entendo assistir razão àqueles que defendem a preservação da coisa julgada, nos moldes da garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, de maneira que “a divisão da responsabilidade de cada um é matéria afeta ao mérito, o que impossibilita a sua discussão na fase de cumprimento de sentença”. Assim, indefiro o pleito do DISTRITO FEDERAL para que os requisitórios fossem expedidos unicamente em face do IPREV/DF. O Agravante sustenta que não foi estabelecida solidariedade no título judicial e assim o débito deve ser imputado ao IPREV. Salienta que sua responsabilidade tem natureza subsidiária, conforme dispõe a Lei Complementar Distrital 769/2008. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar que os precatórios sejam expedidos somente contra o IPREV. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A subsidiariedade da responsabilidade do Agravante consta expressamente do acórdão que constitui o título judicial, in verbis: Principio pela análise das preliminares: o autor se insurge contra a exclusão do Distrito Federal da lide, e o IPREV/DF e o Distrito Federal aduzem a ilegitimidade ativa. A d. magistrada sentenciante reputou legítimo o ente sindical para o pólo ativo e ilegítimo o Distrito Federal para o pólo passivo, por se tratar de pretensão de cobrança de passivos previdenciários, cujo pagamento seria de responsabilidade exclusiva do IPREV/DF. No ponto, a sentença merece reforma. O IPREV/DF é uma autarquia com personalidade jurídica própria e que integra a Administração Pública por vínculo à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal. A Lei Complementar do Distrito Federal no 769/2008, que reorganizou o regime próprio de previdência dos servidores públicos dispôs o seguinte sobre as atribuições do ente: "Art. 3o Fica instituído o órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, em substituição ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, denominado Ipasfe, nos termos da Lei no 260, de 5 de maio de 1992, e do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar ecapitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal." Como se infere, embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo da IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia. Este tem sido o entendimento deste eg. TJDFT, como ilustra a seguinte ementa: "PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS AO MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE SERVIDOR APOSENTADO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DOS PROVENTOS. PARIDADE ENTRE SERVIDORES INATIVOS E ATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Distrito Federal tem legitimidade passiva em litisconsórcio com o IPREV/DF para a ação em que servidor aposentado postula diferenças de proventos, uma vez que o ente público é responsável subsidiário pelo pagamento dos servidores inativos. 2. Em se tratando de ação de cobrança das diferenças decorrentes de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo, assim reconhecido no bojo do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, incide a prescrição tão somente em relação às parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecede o ajuizamento deste mandado de segurança. 3. Tendo em vista a paridade entre ativos e inativos, regra mantida pela EC 47/05 para os aposentados na forma da EC 41/03, e o cálculo dos proventos de aposentadoria com base nos vencimentos da atividade, é reconhecido o direito do servidor inativo que, na época da aposentadoria, exercia cargo em comissão e que, por isso, cumpria jornada de 40 horas. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, com fundamento no art. 20, § 4o do Código de Processo Civil, não havendo justificativa para majoração do valor quando observados os parâmetros expostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do mesmo dispositivo legal. 5. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido apenas para acolher a preliminar de legitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda. Apelo dos réus conhecido e desprovido." (Acórdão n.950585, 20140112006634APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 01/07/2016. Pág.: 167/175) Dessa maneira, o Distrito Federal possui legitimidade para compor o pólo passivo das demandas que, tal como esta, envolvem o pagamento de diferenças de proventos em atraso, merecendo a sentença reforma, no ponto. Mantenho o Distrito Federal no pólo passivo. Se a legitimidade do DISTRITO FEDERAL foi reconhecida em função da sua condição de “garantidor” do pagamento, antes que se verifique eventual inadimplemento do IPREV a dívida não lhe pode ser imputada diretamente por meio do fracionamento do precatório. Dívida e responsabilidade são conceitos diferenciados que atuam em planos e momentos jurídicos igualmente distintos. Como bem elucida Marcus Vinicius Rios Gonçalves: A obrigação e a responsabilidade surgem em momentos distintos. A primeira, quando o débito é contraído (por exemplo, quando o devedor assina o contrato, comprometendo-se a realizar determinada prestação). Se houver o adimplemento, não surgirá a responsabilidade, isto é, não haverá possibilidade de invadir a esfera patrimonial do devedor. Só em caso de inadimplemento, a responsabilidade se manifestará. Em regra, o responsável é o próprio devedor. Mas é possível que haja débito sem responsabilidade, e responsabilidade sem débito. Por exemplo: em caso de prescrição, o débito ainda existe, tanto que se houver o pagamento espontâneo, não será possível postular a restituição. Mas não é mais possível ingressar em juízo e invadir o patrimônio do devedor. O mesmo ocorre com as dívidas de jogo. Há o débito, mas não a responsabilidade. Existem casos em que a lei atribui responsabilidade patrimonial a pessoas que não são as devedoras. Um exemplo é o do fiador: não é ele quem deve, mas por força de contrato, assume a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, caso o devedor não a cumpra. Outro exemplo é da desconsideração da personalidade jurídica. O juiz, verificando que a empresa foi utilizada de má-fé pelos sócios com o intuito de prejudicar credores, poderá desconstituir a pessoa jurídica, fazendo com que a responsabilidade patrimonial estenda-se aos sócios. (Direito Processual Civil Esquematizado, Saraiva, 2011, p. 581). À vista desse discrímen entre dívida e responsabilidade, não se revela juridicamente possível o fracionamento dos precatórios para imputar diretamente ao DISTRITO FEDERAL metade do débito contido no título judicial. A respeito do tema, vale colacionar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. I - O IPREV/DF, enquanto autarquia, tem personalidade jurídica própria e é o responsável pelo pagamento das condenações judiciais que lhe são impostas. II - O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente. III - As condenações judiciais que reconheçam obrigação de pagar devem levar à expedição de precatório em desfavor do IPREV/DF e apenas quando se verificar a insuficiência financeira dessa autarquia é que o precatório poderá ser expedido em desfavor do Distrito Federal. IV - Agravo de instrumento desprovido. (AGI 07094079020188070000, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJE 25/10/2018). Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, o periculum in mora advém da determinação para expedição de precatórios distintos. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator